Tribunal: TJSP
Processo: 1009570-16.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009570-16.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
apelantes
RENATO
COSSERMELI
DE
ANDRADE,
ANA
CLAUDIA
COSSERMELLI DE ANDRADE e FELIPE ZACHARIAS DE ANDRADE, é apelado
ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO MOGI SHOPPING CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009570-16.2019.8.26.0361 -Voto no
2
APELAÇÃO 1009570-16.2019.8.26.0361
APELANTES Renato Cossermeli de Andrade e outros
APELADA Associação dos Condôminos do Mogi Shopping Center
COMARCA Mogi das Cruzes 1a Vara Cível
VOTO No 36.826
EMENTA

Embargos
à
execução.
Crédito
locatício. Cessão de posse do imóvel a terceiro. Fato inoponível à locadora.
Contrato que, na linha do artigo 13 da Lei 8.245/91, condicionava a cessão
da locação à prévia concordância escrita da locadora, o que na espécie não
houve. Cessão que, aliás, nem chegou a ser por escrito formalizada.
Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou parcialmente
procedentes embargos opostos à execução por crédito locatício direcionada
contra locatários.
Os embargantes apelam e pedem sejam acolhidos
integralmente os embargos.
Para tanto eles alegam descabida a cobrança porque a
locadora concordou com a transferência da posse do imóvel aos adquirentes do
estabelecimento comercial lá mantido, tanto que houve o pagamento da taxa para
esse fim, já não sendo os embargantes, destarte, responsáveis pelos locativos
vencidos após a cessão da posse.
A isso eles acrescentam que a regra do artigo 472 do
Código Civil não é absoluta, eis que deve observar a exceção prevista pelo artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009570-16.2019.8.26.0361 -Voto no
3
112 do mesmo diploma legal.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A apelada aforou execução ao argumento de que os
locatários deixaram de pagar os aluguéis convencionados em contrato de
locação.
Em embargos os apelantes alegaram o descabimento
da exigência na medida em que eles alienaram o estabelecimento comercial lá
instalado e com isso transferiram a posse do imóvel aos adquirentes, fato que era
de conhecimento da locadora, tendo àqueles se passado, por isso, a incumbência
de pagar os aluguéis.
O Juiz rejeitou a alegação defensiva e apenas acolheu
o pedido de compensação de valores, o que seu sob a seguinte justificativa:
“Incumbiria aos embargantes comprovarem nos autos
a existência da cessão contratual, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil.
Ocorre que, conforme se extrai da própria narrativa dos
embargantes, a cessão da posição contratual a terceiro nunca se aperfeiçoou,
não obstante as partes tenham efetivamente encetado negociações para tanto e,
a princípio, a embargada tenha inclusive manifestado sua anuência em relação à
cessão.
Os embargantes, o suposto cessionário e a embargada
nunca firmaram o instrumento contratual (folhas 236-240) que aperfeiçoaria a
cessão do contrato e tornaria o terceiro responsável pelas obrigações relativas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009570-16.2019.8.26.0361 -Voto no
4
contrato original (de folhas 147-168).
Ou seja, a pesar de as partes haverem chegado a um
acordo sobre a cessão (e os embargantes inclusive realizaram o pagamento da
taxa necessária à formalização da cessão folhas 226-227), esta nunca foi
realizada formalmente, de forma que o contrato original continuou inalterado e os
embargantes, consequentemente, permaneceram vinculados às obrigações
assumidas.
Note-se que os embargantes assumiram claramente o
risco de crédito do suposto cessionário ao transferirem a ele a posse do espaço
locado anteriormente à formalização da cessão do contrato de aluguel. Não é
possível que se imponha à embargada os prejuízos pela desídia dos
embargantes, que cederam fisicamente o espaço para que terceiro o explorasse,
sem formalizar a relação contratual.
A cessão somente estaria aperfeiçoada no momento
em que a embargada tivesse a possibilidade de considerar o cessionário como
parte no negócio jurídico, o que não ocorre na hipótese em análise. Ou seja, não
é possível afirmar que os embargantes cederam a posição contratual, tendo em
vista que claramente a embargada não detém qualquer lastro contratual para
cobrar dos supostos cessionários as obrigações oriundas do negócio jurídico
original (de folhas 147-168).”
Pois assim se havia mesmo de concluir.
Afinal, ao mero conhecimento da locadora acerca da
situação fática não se podia dar o efeito preconizado pelos embargantes.
Isto porque o artigo 13 da Lei no 8.245/91 textualmente
anuncia que a cessão da locação depende do consentimento prévio e escrito da
locadora, não se podendo presumir anuência pela simples demora em
manifestar oposição.
E exatamente nessa linha era também a previsão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009570-16.2019.8.26.0361 -Voto no
5
contrato, isto é, ele expressamente anunciava que a cessão da locação
dependia de “manifestação expressa da Locadora concordando com a cessão
ou transferência do Contrato” (fls. 151 - cláusula 19.4).
Assim, tanto pelo regime da lei como pelo do contrato
não bastava ter a senhoria conhecimento informal de que o imóvel se achava na
posse de cessionário, nem ter recebido aluguel diretamente desse terceiro,
sendo imprescindível que ela tivesse por escrito concordado com a cessão, o
que não ocorreu na espécie.
Aliás, pelo teor das mensagens eletrônicas vistas a fls.
210 e seguintes a formalização da cessão nem chegou a se efetivar, tanto que o
documento acostado à petição inicial nem assinado foi (fls. 236).
A respeito o julgador acertadamente assentou:
“Ou seja, a pesar de as partes haverem chegado a um
acordo sobre a cessão (e os embargantes inclusive realizaram o pagamento da
taxa necessária à formalização da cessão folhas 226-227), esta nunca foi
realizada formalmente, de forma que o contrato original continuou inalterado e os
embargantes, consequentemente, permaneceram vinculados às obrigações
assumidas.
Note-se que os embargantes assumiram claramente o
risco de crédito do suposto cessionário ao transferirem a ele a posse do espaço
locado anteriormente à formalização da cessão do contrato de aluguel. Não é
possível que se imponha à embargada os prejuízos pela desídia dos
embargantes, que cederam fisicamente o espaço para que terceiro o explorasse,
sem formalizar a relação contratual.”

Ademais,
realmente
a cláusula contratual se
coadunava com a previsão do artigo 472 da lei civil de que “o distrato faz-se pela
mesma forma exigida para o contrato”,
Na espécie, portanto, não se podia negar que persistia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009570-16.2019.8.26.0361 -Voto no
6
a responsabilidade dos embargantes pela obrigação, constatação em nada
abalada pela abstrata alusão dos apelantes aos artigos 112 e 472 do Código
Civil.
Em suma, a sentença não comporta reparo.
Nos termos do artigo 85 § 11 do Código de Processo
Civil agrava-se a condenação dos recorrentes em honorários advocatícios, que
passa a 20% do valor indicado na sentença.
Nega-se provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator